Tribunal: TJES
Processo: 5002716-14.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002716-14.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA ANTONIA NUNES LOUREIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, evidenciada a intimação da parte por inúmeras vezes para impulsionar o feito,
“sob pena de extinção pelo abandono da causa”
, bem como a inércia recalcitrante do ente municipal, correta a extinção do processo.

2. Segundo já decidiu o STJ “
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.
”(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002716-14.2018.8.08.0024

Ap
elante:

Município de Vitória

Apelada:

Maria Antonia Nunes Loureiro - ME

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, diante do evidenciado abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, em síntese, que não foi intimado
“[...](1) do RENAJUD frutífero, (2) para manifestar seu interesse na penhora dos bens/veículos e para a indicação do bem (dentre os diversos listados) a serem penhorados, com a posterior (3) decisão de intimação do(a) Executado(a) da penhora e intimação do Município para pagamento das diligências, se necessário[...]”
.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O magistrado de primeiro grau prolatou a sentença nestes termos:

“O Código de Processo Civil, no inciso III do art. 485, preconiza que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Vale ressaltar que o prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado impreterivelmente. Assim, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte exequente, apesar de devidamente intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe incumbiam.

Advertido de que sua inércia configuraria abandono da causa e, por conseguinte, na extinção do feito sem exame do mérito, o Município deixou transcorrer o prazo in albis. Ante a flagrante inércia do exequente, configurado o abandono da causa, a extinção do feito é medida que se impõe.[...]”

Após a interposição do recurso, ao proferir decisão acerca do juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC, o Magistrado singular manteve o entendimento antes transcrito, ressaltando que
“[...]diferente do que alega o Município de Vitória, a restrição imposta via Renajud foi imposta em 05/05/2022 e em 11/05/2022 foi realizada intimação do exequente para tomar ciência do resultado, conforme se observa do expediente nº 1790477, realizada logo após a juntada dos espelhos do Renajud. Ocorre que a municipalidade permaneceu inerte, assim, em 16/09/2022 (id nº 17764165), a serventia do Juízo expediu nova intimação, dessa vez constando expressamente que a municipalidade deveria realizar o preparo necessário ao cumprimento da diligência por oficial de justiça. Novamente o prazo decorreu sem a manifestação do exequente. Por fim, em 13/02/2023 foi proferido despacho determinando a intimação da municipalidade para comprovar o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa. Novamente, o prazo decorreu sem manifestação do Município de Vitória, nos termos da certidão de id nº 23333272. Assim, em 08/05/2023, mais de um ano após a realização do Renajud, foi proferida sentença de extinção pelo abandono da causa.[...]”

Nesse contexto, não vejo como dissentir da conclusão lançada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que, de fato, a intimação da parte por inúmeras vezes para impulsionar o feito,
“sob pena de extinção pelo abandono da causa”
, bem como a inércia recalcitrante evidenciada do ente municipal, repercutiu, por óbvio, na extinção do processo.

Ademais, acerca da necessidade ou não de observância do art. 40, da LEF, consigno que o STJ já se manifestou reafirmando a possibilidade de aplicação da penalidade por abandono da causa em sede de execução fiscal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2.
É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC.

3.
Não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80. os quais regulam a suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção processual por desídia.

4.
Inerte a Fazenda Nacional ao despacho judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.248.866/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 27/9/2011.)

Na mesma linha, a jurisprudência deste sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Após o não atendimento das intimações, foi proferido despacho concedendo o prazo legal de 5 (cinco) dias para que desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, atendendo o artigo 485 do CPC
. 2. No julgamento do REsp 1.120.097/SP, o STJ entendeu que não se aplica o enunciado da Súmula nº 240 nas execuções não embargadas, ou seja, a extinção do processo, no caso dos autos, não depende de requerimento do réu. 3. A elevada carga de trabalho do Poder Judiciário não pode ser arguida como justificativa para o descumprimento de prazos processuais e determinações do Juiz. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090420324, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Por tais fundamentos,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo intacta a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.